Tribunal: TJMT
Processo: 1019652-79.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019652-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA MOREIRA COELHO DE SOUZA - CPF: 006.127.411-92 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA – LESÃO PREEXISTENTE – NÃO HOUVE AGRAVAMENTO DA LESÃO – LESÃO PERMANECEU EM 25% – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO. A indenização do seguro obrigatório DPVAT será devida quando, acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes, ocasionarem lesões no mesmo seguimento corporal (membro inferior esquerdo) com o agravamento da lesão causada no primeiro acidente, sendo devido apenas a complementação do valor referente ao percentual de agravamento da lesão pré-existente.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório – DPVAT”
(Proc. nº 1019652-79.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JULIANA MOREIRA COELHO DE SOUZA, julgou o pedido procedente para
condenar a Seguradora/ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em decorrência de acidente de trânsito
,
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (10/07/2019), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$

1.200,00 (mil e duzentos reais) (cf. Id. nº

142892771).

A Seguradora/apelante,
requer, a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente

“
a cobertura perseguida na inicial, por se tratar de lesão preexistente, devendo ser observado que o autor já recebeu judicialmente o valor de R$ 2.362,50, por idêntica lesão e grau em sinistro anterior
”, nos autos do processo nº 1021170-12.2017.8.11.0041 que tramitou perante a 5 Vara Cível de Cuiabá, em razão de acidente sofrido em 15/04/2017, o qual causou lesão no membro inferior esquerdo quantificada em 25%, o qual foi provido (cf. Id. nº 142892773).

Assevera que “
é inadmissível haver o ressarcimento da cobertura securitária por duas vezes, para o mesmo membro, principalmente porque é vedado na legislação o pagamento em dobro, bem como, impossível uma pessoa ficar inválida por duas vezes no mesmo membro
”.

Afirma que, considerando os documentos acostados aos autos, bem como cópia da sentença e laudo judicial anexo, constata-se que a lesão no membro inferior esquerdo da parte autora é decorrente do acidente sofrido em 15/04/2017.

Afirma só ter tomado conhecimento de que se tratava da mesma lesão após a perícia médica judicial realizada nestes autos.

Nas contrarrazões, a Autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 142892775).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JULIANA MOREIRA COELHO DE SOUZA

ajuizou “
Ação de

Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório – DPVAT”
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, aduzindo que, em 10/07/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio dos documentos médicos juntados aos autos (cf. Id. nº 142892720 - Pág. 3 a 7).

Em sua inicial (cf. Id. nº 142892715), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurada na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia visa verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo membro afetado no acidente ocorrido em 15.04.2017 e se houve agravamento da lesão.

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o boletim de ocorrência e os documentos médicos no ID 142892720, que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 10.07.2019 e a lesão dele decorrente.

Entretanto, os documentos apresentados pela seguradora nos IDs 142892729; 142892730; 142892731 e 142892732, realmente confirmam as alegações da apelante e demonstram que houve a propositura de ação para recebimento do seguro DPVAT na 5ª Vara Cível de Cuiabá, porém, o acidente automobilístico narrado na referida ação ocorreu em 15.04.2017.

A parte apelada alega em suas contrarrazões (cf. Id. nº 142892775) que “
os documentos anexados na exordial provam de forma inequívoca que houve o acidente de trânsito, bem como o NEXO DE CAUSALIDADE entre o FATO OCORRIDO e o DANO DELE DECORRENTE
”, defendendo fazer jus à indenização securitária por entender que a sua incapacidade é decorrente desse novo acidente, ou seja, acidentes distintos.

Nesse sentido, há que se verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo segmento corporal no acidente ocorrido em 10.07.2019 e se houve agravamento da invalidez originada no primeiro acidente automobilístico, ocorrido em 15.04.2017.

Da análise dos documentos que acompanham os autos constata-se que
a perícia judicial realizada em 04.02.2022
, pelo médico perito do juízo Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, quando do trâmite processual na 7ª Vara Cível de Cuiabá,
consignou no laudo pericial que o periciando foi vítima de acidente de trânsito, o qual comprometeu o membro inferior esquerdo, em grau leve (25%)
(cf. Id. nº 142892763).

Por sua vez, o
laudo pericial confeccionado em 22/11/2017, registrou que a parte apelada apresenta lesão no membro inferior esquerdo, quantificada em 25%, em razão do acidente automobilístico narrado nos autos do processo nº 1021170-12.2017.8.11.0041

(cf. Id. nº 8890497).

Conclui-se que os acidentes ora analisados são distintos, pois ocorreram em épocas diferentes, porém, ocasionaram lesão no mesmo seguimento corporal, qual seja, membro inferior esquerdo.

Com efeito, conforme dispõe a Lei nº 6.194/74, a indenização securitária será devida quando a lesão resultar invalidez permanente, devendo o valor ser fixado de acordo com o grau da incapacidade, razão pela qual somente será devida indenização quanto à lesão sofrida no mesmo membro, quando demonstrado o agravamento da sequela já existente.

Em observância às regras do seguro obrigatório DPVAT e os documentos que instruíram o feito, não houve agravamento da lesão preexistente, pois de acordo com os laudos periciais, a invalidez do membro inferior esquerdo permaneceu em 25% (leve intensidade).

Nesse sentido é entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – OCORRÊNCIA DE AGRAVAMENTO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE – ABATIMENTO DO MONTANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. In casu, o demandante sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, assim, existindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente, existe o dever de indenizar proporcional ao grau do agravamento”
(TJMT
– 3ª Câmara de Direito Privado -

RAC 0005468-34.2015.8.11.0002, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – J. 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)
.

Comprovado que o sinistro narrado nesses autos lesionou exatamente o mesmo segmento corporal lesionado no acidente ocorrido em 15/04/2017 e não existindo prova do agravamento da lesão preexistente, a sentença deverá ser mantida.

Ante o exposto, dou
provimento
ao recurso, para reformar a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, de modo a afastar a condenação imposta à apelante, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Custas pela Autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023